Tribunal: STF
Processo: Rcl 77675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Samara Fulan de Oliveira em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0001305-93.2018.5.09.0654), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Samara Fulan de Oliveira, ora reclamante, ajuizou – em 07/12/2018 – ação trabalhista (autuada sob nº 0001305- 93.2018.5.09.0654), contra seu primitivo empregador (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI), perante o d. Juízo da Vara do Trabalho de Araucária/PR; e, nela postulou diversos direitos laborais, os quais haviam sido sonegados no curso do contrato de trabalho (“ID 1b292a5”, fls. 02/13 – autos da Ação Trabalhista “AT”). 



    [...]



    A r. sentença (“ID 5c07af8”, fls. 601/PDF – “AT”): condenou, ambos os litigantes, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, do seguinte modo: 



    [...]



    Urge ressaltar: na lide laboral, não houve revogação dos benefícios da Justiça Gratuita. 



    [...]



    Em relação à exigibilidade dos honorários sucumbenciais, a r. sentença (proferida na fase de cumprimento de sentença), assim, decidiu (“ID b4ab51 - Pág. 1”, fls. 1069/PDF – “AT”):



    [...]



    A reclamante, considerando os termos do acórdão, proferido pela e. Seção Especializada, do e. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Paraná, assevera que tal julgado, efetivamente, incorre em violação e desrespeito à autoridade do aresto prolatado pelo Plenário, deste c. STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF. 



    [...]



    Com o devido respeito e acatamento, ao entendimento esposado pela e. Seção Especializada, do e. TRT da 9ª Região, NÃO MERECE PREVALECER O ARGUMENTO de que O DECRETO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO SE APLICA À RECLAMANTE PORQUE – com fundamento na teoria da coisa julgada progressiva – a questão jurídica relacionada aos honorários sucumbenciais teria transitado em julgado em 30/04/2021, ou seja, antes do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, pelo Pleno, deste c. STF. 



    [...]



    Portanto, não há que se falar em coisa julgada progressiva; mas, sim, considerar que, no momento em que a e. Seção Especializada, do e. TRT da 9ª Região, prolatou o ato reclamado, já havia se consumado a respectiva declaração de inconstitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 5.766/DF.” 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para o fim de reconhecer que a e. Seção Especializada, do c. TRT da 9ª Região, ao determinar o abatimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, dos créditos pertencentes à reclamante, beneficiária da Justiça Gratuita, nos autos de cumprimento se sentença nº 0001305- 93.2018.5.09.0654, sem o prévio incidente processual que comprove as efetivas modificações das condições socioeconômicas que ensejaram o deferimento do referido benefício processual”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios, e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    Art. 844. 



    (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Em julgamento realizado em 20/10/2021, DJe de 03/05/2022, propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que na sentença ora executada, proferida em maio de 2020, os ônus de sucumbência foram assim distribuídos:



    “Diante da sucumbência recíproca, são devidos honorários advocatícios a serem serão suportados por ambas as partes, à proporção do proveito econômico obtido (art. 791-A, caput e § 3º, da CLT). 



    Arbitro honorários em favor do procurador da parte autora, a serem arcados pelos Réus, em 5% sobre o valor resultante da liquidação de sentença, observados os parâmetros do § 2º do referido dispositivo legal. 



    Quanto aos honorários do procurado dos Réu, devidos pela parte autora, fixo o valor equivalente a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre os valores dos pedidos acolhidos e os rejeitados, a serem apurados em liquidação de sentença). O valor devido deverá ser deduzido dos créditos devidos à parte autora, observado o § 4º do art. 791-A. 



    Observe-se, em sede de cálculos, a vedação legal à compensação de honorários, na medida em que são créditos dos advogados e não das partes.



    [...]



    JUSTIÇA GRATUITA 



    Ante a declaração apresentada com a inicial, defere-se à Reclamante os benefícios da Justiça Gratuita, isentando-a de eventuais custas processuais.” (eDoc. 8, fl. 10)



    Em sede de Recurso Ordinário, a referida decisão foi parcialmente reformada pelo TRT-9 para, dentre outras deliberações, “reduzir o percentual dos honorários de sucumbência devidos pela autora para o importe de 5%” (eDoc. 9, fl. 13).



    Dessa decisão, a parte autora, em 20/06/2021, interpôs Recurso de Revista para discutir, apenas, a alegada equiparação salarial por desvio de função, além da suposta ausência de comprovação da adesão da obreira ao acordo de compensação por banco de horas e, ainda, questões relativas ao intervalo decorrente da prorrogação do horário normal de trabalho, previsto no art. 384 da CLT.



    O capítulo do acórdão referente à condenação da demandante aos ônus de sucumbência não foi objeto de impugnação recursal, de modo que o assunto não foi submetido à apreciação da Corte Superior.



    Certificado o trânsito em julgado das matérias remanescentes em 30/05/2022 e iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo da execução acolheu a impugnação apresentada pela ora Reclamante, impossibilitando a utilização dos créditos trabalhistas devidos ao beneficiário da justiça gratuita para pagamento de honorários sucumbenciais, sob os seguintes fundamentos:



    “Discorda o impugnante da dedução dos valores a título de honorários de sucumbência diante da decisão do STF na ADI 5.766.



    [...]



    O Acórdão reformou a Sentença quanto ao percentual (5% - fl.694).



    O exequente é beneficiário da Justiça Gratuita (fl. 601). 



    O título executivo transitou em julgado em 30/05/2022 (fl. 903), ou seja, após a decisão proferida pelo STF na ADI 5766, ocorrida em 20/10/2021. 



    Considerando o julgamento da ADI 5766 pelo STF, em 20/10/2021, que reconheceu ser inconstitucional a utilização de créditos trabalhistas devidos ao beneficiário da justiça gratuita para pagamento de honorários advocatícios, merece acolhida a insurgência.



    Nesse caso, aplica-se a ADIN 5.766, a qual declara a inconstitucionalidade de parte do parágrafo 4º, do artigo 791-A da CLT, de forma que, o parágrafo legal objeto de discussão passou a viger, sem o trecho "desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa", com a seguinte redação:



    [...]



    Diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 791-A, §4º, da CLT pelo STF na ADI 5.766, determino que o valor dos honorários sucumbenciais ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de 02 anos, remanescendo a possibilidade de futura cobrança, desde que comprovada a posterior modificação do estado de insuficiência financeira, ônus que pertence ao credor dos honorários advocatícios.



    Acolho, nos termos acima.” (eDoc. 18)



    Contudo, dando provimento ao Agravo de Petição interposto pelo executado, ora beneficiário, o TRT-9 afastou a incidência do resultado da ADI 5.766 ao caso concreto para permitir que os honorários advocatícios devidos aos patronos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI sejam abatidos dos créditos recebidos pela autora na execução trabalhista, nos seguintes termos: 



    “Inconformado com a r. decisão (fls. 1067/1069), proferida pela MMª. Juíza do Trabalho Paula Regina Rodrigues Matheus, que julgou procedente a impugnação à sentença de liquidação, agrava de petição o executado (fls. 1071/1080). 



    [...]



    A r. sentença (fl. 601) deferiu à exequente os benefícios da justiça gratuita e dispôs: "Quanto aos honorários do procurado dos Réu, devidos pela parte autora, fixo o valor equivalente a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre os valores dos pedidos acolhidos e os rejeitados, a serem apurados em liquidação de sentença). O valor devido deverá ser deduzido dos créditos devidos à parte autora, observado o § 4º do art. 791-A.".



    O v. acórdão reformou a r. decisão, para reduzir o percentual dos honorários de sucumbência devidos pela reclamante, para o importe de 5% (fls. 694/695).



    O título executivo transitou em julgado parcialmente em junho/2021 (fl. 727), anteriormente ao v. acórdão do e. Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, dentre outras, a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 4º, do artigo 791-A/CLT (que consigna " ...desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, ..."), transitado em julgado somente em 04/08/2022.



    Depreende-se, portanto, que restou determinada a aplicação da condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 4º do art. 791-A da CLT, com expressa ressalva de que referido dispositivo se aplica desde que o valor a ser recebido pelo reclamante seja insuficiente para o pagamento da verba honorária sucumbencial. Destarte, infere-se que houve determinação para o abatimento dos honorários advocatícios devidos pela beneficiária da justiça gratuita dos créditos deferidos na presente ação.



    Desse modo, considerando que o título executivo transitou em julgado antes da decisão proferida pelo E. STF na ADI 5766, a matéria somente poderia ser questionada por ação rescisória (§ 15, do artigo 525, do CPC), observando-se eventual prazo decadencial, restando inviável a sua reapreciação no curso da execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento, para determinar a dedução dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela exequente dos créditos reconhecidos na presente ação.” (eDoc. 29)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada, ao assentar a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado nos autos da ADI 5.766/DF, ante o trânsito em julgado da sentença executada em momento anterior ao pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no processo paradigma, não diverge da jurisprudência desta CORTE no sentido de que “para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença” (RCL 68.398, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/06/2024).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente